Tribunal: TJBA
Processo: 8177120-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8177120-36.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MILTON DE CARVALHO OLIVEIRA Advogado(s): RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. PARALISAÇÃO DO FEITO POR NEGLIGÊNCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE DOMICÍLIO NA COMARCA. DEVER DE COOPERAÇÃO. INÉRCIA REITERADA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. NÃO ABSOLUTIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I – A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC é cabível quando verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sendo válida a decisão que, após reiteradas intimações sem resposta, encerra o feito diante da inércia da parte autora. II – A exigência de comprovação de domicílio na Comarca, formulada pelo juízo de primeiro grau a fim de aferir a regularidade da tramitação do feito perante a vara especializada de relações de consumo, não constitui excesso de formalismo, mas decorre do dever de cooperação das partes (art. 6º do CPC) e da necessidade de desenvolvimento válido do processo. III – A paralisação do feito por considerável lapso temporal, decorrente da inércia da parte autora, que, devidamente intimada por múltiplas ocasiões, quedou-se silente, revela desinteresse no andamento do processo e justifica a extinção na forma do art. 485, IV, do CPC, independentemente de intimação pessoal, exigida apenas nas hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo. IV – O princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado nos arts. 4º e 6º do CPC, não possui caráter absoluto, não podendo ser invocado para suprimir a atuação diligente que se exige da parte em relação ao próprio processo que ela própria instaurou. V – NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. Sentença mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8177120-36.2024.8.05.0001, em que são partes, como Apelante, MILTON DE CARVALHO OLIVEIRA e, como Apelado, BANCO VOTORANTIM S.A.: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora